Tribunal: TJDFT
Processo: 0719408-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719408-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DOUGLAS SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAGRI-DF, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E C I S Ã O Inicialmente, o presente mandado de segurança foi autuado no PJe sob o número 0714704-05.2023.8.07.0000 e distribuído a esta 1a Câmara Cível, ficando sob minha relatoria. Proferi decisão extinguindo o feito em relação ao Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI/DF, e, considerando que remanesceu no polo passivo o INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IADES, declinei da competência para processar e julgar o mandamus em favor de uma das Varas da Fazenda Pública. Porém, antes que findasse o prazo para recurso contra a decisão, os autos foram redistribuídos para a 1a Vara da Fazenda Pública do DF, passando a ter o número 0704892-79.2023.8.07.0018. Ato contínuo, o impetrante peticionou na origem alegando violação ao seu direito de recorrer, já que pretendia interpor agravo contra a decisão monocrática desta Relatora que excluiu o Secretário de Estado do polo passivo e declinou da competência. Sobreveio decisão do magistrado a quo deferindo o pedido e determinando nova redistribuição do mandado de segurança para esta 1a Câmara, passando os autos a terem uma terceira numeração (0719408-61.2023.8.07.0000), os quais vieram conclusos. Brevemente relatado. Decido. Do que foi exposto, depreende-se que a mesma ação mandamental possui três numerações distintas, o que não se pode admitir. Alie-se que os autos retornaram a esta 1a Câmara Cível incompletos, pois estão iniciando a partir de um despacho proferido na 1a instância em 04/05/2023, desconhecendo-se o paradeiro dos atos processuais anteriores. Ademais, presume-se a ocorrência de prejuízo ao impetrante, já que o próprio sistema PJe indicou eletronicamente que o termo final do prazo de 15 dias úteis, contados da publicação da decisão declinatória de competência, findaria em 22/05/2023, mas, muito antes, os autos foram encerrados manualmente e redistribuídos à 1a instância, recebendo nova numeração. Posto isso, deverá a Secretaria da 1a Câmara reativar os autos originários no 0714704-05.2023.8.07.0000 a fim de que o impetrante exerça, na via adequada, seu direito de recorrer. ANTE O EXPOSTO, determino a reativação dos autos do mandado de segurança no 0714704-05.2023.8.07.0000. Uma vez reativados, determino que lá se proceda à intimação do impetrante a fim de que exerça seu direito de recorrer no prazo de 15 dias, que lhe restituo. Associe-se este processo aos autos a serem reativados do mandado de segurança no 0714704-05.2023.8.07.0000. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora